Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-11.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018953-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTRELA COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - ME - CNPJ: 13.237.476/0001-92 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018953-11.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estrela Comércio de Secos e Molhados LTDA – ME

Recorrido(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Departamento Estadual de Trânsito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VEÍCULO SINISTRADO. SINISTRO QUE NÃO OCASIONOU A PERDA TOTAL DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE BAIXA NO ÓRGÃO DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NEGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DA BAIXA. NÃO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DAS TAXAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
D
eve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Obviamente que em função da inércia do autor, a Administração continuou a lançar a cobrança do IPVA, razão pela qual é fundamental que o proprietário comunique a ocorrência do acidente com perda total. O Código Civil, no art.
1.275
, dispõe dentre as causas que acarretam a perda da propriedade, o perecimento da coisa. Deste modo, caso comprovado que houve, efetivamente, a hipótese de perecimento total do veículo, correto seria a declaração de inexistência do bem e isenção do IPVA, desde o sinistro.
No entanto, a prova produzida nos autos revela-se insuficiente. O
autor não comprovou nem mesmo que o veículo tenha permanecido na concessionária e que tenha sido vendido como sucata. Ademais, chama a atenção o fato do autor ter realizado pedido administrativo pedindo baixa do veículo junto ao requerido somente neste ano de 2.020, ou seja, 08 anos após a ocorrência do sinistro.”

3. Em que pese as alegações recursais de que a perda total do veículo, restou comprovada diante do recorte do chassi do veículo inutilizado, juntado na inicial, verifico que não há como imputar a perda total ao acidente ocorrido em 30.09.2012, uma vez que na petição inicial o autor afirmou que em razão dos danos de grande monta, não realizou o conserto do veículo por não compensar a realização deste, portanto, não há como declarar inexistente os débitos enquanto o autor tinha a posse do veículo até a data em que efetivamente ocorreu a destruição total. Da mesma forma, é evidente que o Autor se manteve inerte desde a data do acidente até janeiro de 2020, sem que tomasse qualquer providência junto ao Estado, para realizar a baixa do veículo.

4. Ademais, observo que não há negativa quanto a baixa definitiva do veículo NUE-7214, pois conforme ofício juntado no ID 78164042, o Departamento de Trânsito respondeu ao autor como proceder para formalizar a baixa, bem como informou a necessidade de pagamento das taxas do processo administrativo, quais não restaram comprovadas o seu pagamento nos autos.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Mantenho a condenação a título de honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021